Tribunal: STF
Processo: ARE 1329440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1884):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO CULPOSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 121, § 3º; LEI N. 10.826/03, ART. 14) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO ACUSADO. 



    PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL - NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO DESPIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE O DECIDIDO - AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. 



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecido pela Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



     



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 8 de novembro de 2022, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 1894).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente